Tribunal: STF
Processo: Rcl 92541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Condomínio Vinhas da Vista Alegre em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.828.326), que teria, em tese,  violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema  492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI .
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada no Tema 492 da repercussão geral, entendimento posteriormente mantido no julgamento do agravo interno. 
Entretanto, a negativa de seguimento com base em precedente de repercussão geral pressupõe aderência estrita entre a moldura fática do caso concreto e a hipótese de incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se admite, nessa fase processual, a realização de juízo substitutivo ou ampliativo quanto aos pressupostos fáticos que delimitam o alcance do precedente.
 Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada partiu de premissa fática inadequada ao enquadrar a controvérsia como hipótese de cobrança promovida por associação de moradores, desconsiderando elementos constantes dos autos que indicam a existência de estrutura jurídica de natureza condominial, inclusive reconhecida judicialmente
Ao assim proceder, o Superior Tribunal de Justiça não apenas aplicou precedente vinculante, mas realizou juízo definitivo acerca da subsunção do caso concreto à tese constitucional, impedindo que esta Suprema Corte exercesse sua competência para verificar a correção desse enquadramento.”

Ao final, no mérito, requer o “provimento da presente Reclamação a fim de que seja reconhecido que o acórdão proferido pela Câmara Especial dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça nos autos n. AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1828326 – SP (2019/0218074-7) está em desacordo com a autoridade e demais decisões proferidas por esta C. Suprema Corte, sendo o acórdão reclamado modificado para que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário do Recorrente, com o consequente provimento da ação de cobrança e afastamento da aplicação da tese 492 deste C. STF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível. 
Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, é possível aferir que o REsp 1.828.326 transitou em julgado em 16/03/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 26/03/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente